Tribunal: STF
Processo: RE 1297296
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso.



    II – Concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que não há como dar-se início à execução da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme julgamento da ADC 43 e 44, da relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.